Tribunal: TJMT
Processo: 1008490-70.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008490-70.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), VALERIA RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 997.284.781-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEVEDORA – REJEIÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tendo em vista que exauridas as modalidades de citação pessoal da parte, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

2. No caso dos autos, foi comprovado que houve o fornecimento do serviço, bem como o efetivo consumo, durante todo o período indicado na inicial, motivo pelo qual os valores cobrados pela parte apelada mostram-se devidos.

3. Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”
interposto por
VALÉRIA RODRIGUES TEIXEIRA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da presente
“AÇÃO DE COBRANÇA
”
, ajuizada por
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
contra a parte apelante, que julgou procedentes os pedidos feitos na inicial, nos seguintes termos (ID. 174117688):

“
Vistos etc.

Trata-se de ação de cobrança proposta por SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, na qual visa o recebimento de débito relativo aos serviços prestados de água e esgoto em desfavor do consumidor(a) VALERIA RODRIGUES TEIXEIRA.

Devidamente citada por edital, a parte requerida deixou de contestar a ação, razão pela qual se nomeou curador especial, tendo sido apresentado contestação.

A parte autora, devidamente intimada, apresentou impugnação à contestação.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

Partes são legítimas, há legítimo interesse de agir e o pedido é juridicamente possível. Presentes os pressupostos processuais.

O processo encontra-se maduro para decisão e não se faz necessária dilação probatória, porquanto a prova documental traz a exata dimensão do mérito do feito, o que oportuniza abreviamento de rito na forma do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da Preliminar

Da Nulidade da Citação

No que se refere a citação do requerido, tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta via Correios e mandado via Oficial de Justiça, além da realização de busca de endereço via sistema Bacenjud, é cabível a partir de então que o requerido venha a ser citado por edital.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – ATO VÁLIDO - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, ante a diligência frustrada do oficial de justiça e da pesquisa realizada pelo próprio magistrado, a citação por edital é válida. (N.U 0005317-87.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CURADORIA ESPECIAL – DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – REJEIÇÃO – ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS DE TENTATIVA DE ENCONTRAR O RÉU – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando frustradas as tentativas de localização da parte, havendo diligência para citação pessoal, pesquisa de novo endereço e nomeação de curadora especial, revela-se justificada a promoção da citação por edital que, portanto, é plenamente válida, quando observadas as formalidades exigidas pela legislação processual civil, garantindo, assim, ao suplicante, o direito ao contraditório e a ampla defesa. (N.U 0001597-21.2014.8.11.0005, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 07/07/2016)”

Em vista disto, diante o dever descumprido do requerido em manter seus endereços atualizados perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentado a citação deste por A.R. e por Oficial de Justiça, além da realização de pesquisa de endereço via sistema, seja possível sua citação por edital.

Como ocorreu pesquisa de endereços junto ao Bacenjud, conforme estabelece o artigo 256, §3.o, do Código de Processo Civil, pode-se considerar que foram exauridas todas as possibilidades de encontrar os citandos, o que torna válida a citação por edital.

Outrossim, cabe ressaltar que em um caso análogo julgado por este Juízo, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Ilustre Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, rejeitou a referida tese e manteve a sentença deste Juízo a quo em sede de recurso de Apelação, sob o argumento de que: “o insucesso nas tentativas de citação pessoal via carta e oficial de Justiça, além de tentativa em endereço obtido junto a pesquisas, evidencia-se legítima a citação por edital formalizada nos autos” (TJ-MT – Apelação Cível n. 1007309-05.2019.8.11.0003 – Julgado em 19/04/2023).

Portanto, considerando a regular citação por edital, não há que se falar em nulidade.

Do Mérito

A prova trazida na inicial pelo autor demonstrou a existência da relação jurídica existente entre as partes, bem como que, de fato, existem débitos em aberto.

Em que pese a parte ré alegar haver a cobrança de tarifas sem prova do consumo, restou devidamente demonstrado pela parte autora que houve o fornecimento de água no cavalete da parte ré, e as faturas cobradas são decorrentes da leitura do hidrômetro, onde ficou constatado o uso de água na unidade consumidora do requerido.

Inclusive, houve termo de confissão de dívida firmado entre as partes de maneira administrativa na data de 15/12/2020, conforme se observa em documento anexo em Id. 53390100 – pág. 01/02 –.

Vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TARIFA DE ESGOTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – TARIFA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. A tarifa de esgoto contestada é devida, tendo em vista que o serviço é prestado na região onde reside a reclamante. A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral ou dano material. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. (TJ/MT – N.U 1015381-16.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

Assim, a requerida nada se manifestou nos autos de modo a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, é de rigor a procedência do pedido.

Dispositivo

Ante o exposto, com base no artigo
487
, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança, reconhecendo o débito do requerido para com a parte autora, no valor de R$ 2.873,16 (dois mil, oitocentos e setenta e três reais e dezesseis centavos), conforme Id. , com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC.

Custas pelo requerido, assim como condeno-o em honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito e julgado e intime-se a parte vencedora para requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento definitivo dos autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, salienta a parte recorrente, por via da curadoria especial, exercida pela d. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que a sentença objurgada está equivocada, arguindo a nulidade da citação por edital, uma vez que
“poderia o juízo determinar a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço da devedora
.

Além disso, sustenta que a parte autora
“não trouxe qualquer prova efetiva do consumo que imputa à requerida, se limitando a juntar simples relatório de supostas faturas vencidas, documento emitido unilateralmente”

e, considerando a

“contestação por negativa geral o consumo imputado à requerida fica controvertido, cabendo ao demandante trazer aos autos provas efetivas do consumo”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, pede:

“(...)

a) Seja
CONHECIDO
o presente recurso e no mérito
PROVID
O, para o fim de
anular a r. sentença oriunda da instância monocrática, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela
, determinando-se devolução dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos;

b) Subsidiariamente, caso rejeitado o pleito anulatório,
requer-se o PROVIMENTO do apelo para o fim de REFORMAR a r. sentença e julgar IMPROCEDENTE os pedidos autorais
, uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia;”

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, requerendo o seu não provimento (ID. 174117693).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, pois
verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(ID. 174585730
).

É o relatório.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de
“
APELAÇÃO
”,
interposto por
VALÉRIA RODRIGUES TEIXEIRA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da presente
“AÇÃO DE COBRANÇA
”
, ajuizada por
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
contra a parte apelante, que julgou procedentes os pedidos feitos na inicial, condenando a parte recorrente ao pagamento das faturas de água carreadas ao processo.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada, qual seja, Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – SANEAR – propôs ação de cobrança, contra a parte apelante (VALÉRIA RODRIGUES TEIXEIRA), visando ao recebimento do débito relativo às faturas de água e esgoto da Unidade Consumidora n.o 538339-0, no valor de R$ 2.873,16 (dois mil e oitocentos e setenta e três reais e dezesseis centavos).

Considerando que a citação por carta foi negativa, tendo o AR retornado com a anotação “mudou-se” (ID. 174114995), a parte autora forneceu novo endereço, ao qual encaminhada nova correspondência, também devolvida (ID. 174117651).

Diante disso, a parte demandante, ora recorrida, manifestou-se, requerendo que o juízo realizasse buscas de novo endereço da parte adversa nos sistemas SISBAJUD, INFOSEG e SIEL, ou que fossem expedidos ofícios aos órgãos e concessionárias de serviços públicos (ID. 174117654).

O juízo deferiu em parte o pedido, tendo encontrado novo endereço mediante a utilização do sistema INFOSEG (ID. 174117655).

Todavia, o AR enviado para citação da parte apelante retornou, novamente, sem êxito (ID. 174117660), sendo que, na sequência, expediu-se mandado citatório, o qual, de igual forma, foi inexitoso, consoante certificado pelo Oficial de Justiça no ID. 174117672.

Assim, a parte devedora foi citada por edital (ID. 174117677).

Tendo em vista que a parte recorrente não compareceu nos autos, a Defensoria Pública Estadual foi nomeada para atuar como curadora especial, a qual apresentou contestação, defendendo a nulidade da citação por edital e, no mérito, fez a defesa por negativa geral, asseverando que a parte recorrida não comprovou a efetiva prestação do serviço e o consumo cobrado na exordial (ID. 174117680).

O Magistrado
a quo
, ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, nos termos da sentença transcrita no relatório, contra a qual a parte VALÉRIA RODRIGUES TEIXEIRA interpôs o Recurso de Apelação Cível que ora se analisa.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A parte apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, argumentando que a citação por edital é inválida, na medida em que não foram esgotados todos os meios para localização da parte.

Sobre o tema, importante destacar o disposto no artigo 256, do CPC,
in verbis
:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o - Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o - No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o - O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

In casu,
constata-se que a parte recorrida, após as citações negativas pelos correios e por Oficial de Justiça, solicitou ao juízo que fossem realizadas buscas nos sistemas SISBAJUD, INFOSEG e SIEL, com objetivo de localizar o atual endereço da parte recorrente, sendo que, nas diligências, o magistrado singular localizou o endereço da parte devedora. Contudo, a citação foi mais uma vez negativa.

Somente depois disso foi realizada a citação por edital, a qual, portanto, evidencia-se legítima.

Nesse sentido:

“E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – REJEIÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA –DESPROVIMENTO. Uma vez esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte, não há falar em nulidade da sentença, em razão da citação por edital. Comprovado que houve o fornecimento do serviço, bem assim o efetivo consumo, durante todo o período indicado na inicial, revela-se correto os valores cobrados pelo Recorrido.

(TJ-MT - AC: 10039917720208110003, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO E PARADEIRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A citação do executado por meio de edital é possível quando constatado que este se encontra em local ignorado, incerto, inacessível, ou restem frustradas as diligências necessárias ao conhecimento do seu atual endereço. Descabe falar em nulidade da citação por edital se esta foi determinada somente após envidados esforços para localização e identificação da parte demandada.

(TJ-MT - AC: 10073601620198110003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO- CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA- CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS - CONSUMIDOR QUE EFETUOU LIGAÇÃO CLANDESTINA E CONTINUOU A USUFRUIR DOS SERVIÇOS- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da citação por edital tendo em vista que foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte.

De acordo com o contexto probatório ficou comprovado que o consumidor mesmo após o corte no fornecimento de água continuou a usufruir dos serviços ante a ligação clandestina efetuada por ele, motivo pelo qual são devidos todos os valores cobrados pela concessionária. (N.U 1009296-76.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/08/2021, publicado no DJE 19/08/2021)”.

Logo, tendo em vista que foram esgotadas todas as modalidades de citação pessoal da parte, bem como efetivadas diversas tentativas de localização do seu endereço, não há que se falar em nulidade da citação e, tampouco, da sentença.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte apelante.

DO MÉRITO

No concernente à legitimidade relativa à cobrança dos valores dispostos na inicial, concluo que o Apelo não comporta provimento, porque, diferentemente do sustentado pela parte recorrente, há provas da relação jurídica entre as partes, bem como da existência dos débitos cobrados.

Com efeito, a parte autora, ora recorrida, juntou aos autos um termo de confissão de dívida, devidamente assinado pela parte adversa, como se vê no documento juntado no ID. 174114989.

Ademais, como cediço, mensalmente as concessionárias de serviços públicos emitem as faturas mensais de água e esgoto e delas constam os débitos, acaso existentes.

Portanto, é certo que a parte apelante era mensalmente “notificada” do débito, não havendo que se falar em ausência de provas efetivas do consumo.

Diante disso, evidenciam-se devidos os valores cobrados na inicial.

A propósito, segue o posicionamento deste Sodalício em casos análogos:

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – REJEIÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA –DESPROVIMENTO. Uma vez esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte, não há falar em nulidade da sentença, em razão da citação por edital. Comprovado que houve o fornecimento do serviço, bem assim o efetivo consumo, durante todo o período indicado na inicial, revela-se correto os valores cobrados pelo Recorrido.

(TJ-MT - AC: 10189626720208110003, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2023)”.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, consigno que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL – BACENJUD – BLOQUEIO – PENHORA – EQUIVALÊNCIA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES – PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA 7/STJ – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade
ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pela parte recorrente e, no mérito,
N
EGO PROVIMENTO AO APELO,
mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023